Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-83.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000442-83.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IVANETE TAUFMANN LOPES - CPF: 498.121.572-04 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), IVANETE TAUFMANN LOPES - CPF: 498.121.572-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991
.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ivanete Taufmann Lopes e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, com Reexame Necessário, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000442-83.2018.8.11.0050, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

A parte Autora, Ivanete Taufmann Lopes, sustentou que a sentença merece reforma, já que o pedido formulado na petição inicial buscou a concessão do auxílio-doença, previsto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, e não o auxílio-acidente, com previsão no artigo 86, do mesmo diploma legal.

Afirmou, ainda, que foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do benefício pretendido (auxílio-doença).

Requereu o provimento do seu Recurso, para o fim de condenar o INSS a restabelecer seu auxílio-doença acidentário e a pagar-lhe as parcelas vencidas, desde a data em que foi sustado o seu benefício.

O INSS não apresentou contrarrazões ao Recurso.

A Autarquia Previdenciária, por sua vez, também recorreu da sentença e alegou, em resumo, que não foram atendidos os requisitos legais para o deferimento do auxílio-acidente, na medida que o laudo pericial atestou que não houve a redução da capacidade laboral da Autora para a atividade que, habitualmente, exercia.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para seja afastada a condenação da Autarquia na implantação do auxílio-acidente.

A Apelada Ivanete, nas suas razões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Ivanete Taufmann Lopes e

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – erguem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000442-83.2018.8.11.0050, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que a
Autora presenciou dois assaltos em seu local de trabalho, cujos acontecimentos desencadearam um quadro clínico de trauma e instabilidade psicológica, tendo sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada e reação aguda ao estresse.

Noticiou que, diante destas enfermidades, a ela foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, esse foi sustado.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e impossibilita-a de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos,
para determinar ao INSS, no entanto, que implante o auxílio-acidente, em benefício da Autora
.

Contra essa decisão, erguem-se, agora, as partes, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo resume-se em saber, então, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, ou do auxílio-acidente.

Para a concessão, ou restabelecimento, do benefício do
auxílio-doença
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, a carência (quando for o caso) e a incapacidade parcial, ou total, e temporária para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por sua vez, para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
– lesão consolidada em decorrência do acidente e; 3
o
– que essas lesões impliquem a redução permanente da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Na espécie, não há dúvidas de que a Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da sua enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 146606650, 146606651 e 146606652).

De outro giro, em caso de doença decorrente de evento equiparado a acidente de trabalho, como é o caso, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra que Autora ainda não possui condições de exercer o seu trabalho habitual
(id. 146606672).

Confira-se excerto do laudo:

(...)

6- Doença / moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do ultimo trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim. Pois a periciada não tem mais condições no momento de trabalhar em lugares fechados e com circulação de pessoas, pois a mesma apresenta quadros de pânico, inquietação e agitação, estando sempre receosa e preocupada em passar novamente pelo mesmo trauma, pois alega que na cabeça dela" alguém ira entrar e render ela com uma amar".

7- Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade da periciada e de natureza permanente ou temporária? Porque?

Permanente, pois o mesmo não consegue mais realizar suas atividades laborarias, pois apresenta fobia a lugares fechados e com contato com o público.

Veja-se que, o artigo 59,
da Lei n. 8.213/1991, é específico ao estabelecer que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para
o seu
trabalho, ou para
sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, diante do laudo pericial, pode-se extrair que, para a atividade habitual que desempenhava (agente dos Correios), há a incapacidade, já que
“a periciada não tem mais condições no momento de trabalhar em lugares fechados e com circulação de pessoas, pois a mesma apresenta quadros de pânico, inquietação e agitação, estando sempre receosa e preocupada em passar novamente pelo mesmo trauma”, e que
“
não consegue mais realizar suas atividades laborarias, pois apresenta fobia a lugares fechados e com contato com o público
”.

Diante desse cenário, entendo que a parte Autora, faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59, da Lei n. 8.213/1991,
e não ao auxílio-acidente, como decidido pela instância de piso.

De se notar, ainda, que o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Termo inicial do pagamento do benefício.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, posteriormente, cessado.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4o, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Ivanete Taufmann Lopes,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e
RETIFICO
o ato sentencial, sob o crivo do Reexame,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-doença
, em favor da parte Autora,
nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, e reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Outrossim,
determino
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem assim que os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022